Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702739-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 223225212 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Valtair Rodrigues dos Santos em desfavor do ora agravante, processo n. 0700399-88.2025.8.07.0018, deferiu a liminar pretendida pelo impetrante, ora agravado, para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento formulado pelo impetrante no prazo de trinta dias, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS contra ato praticado pela CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que a autoridade impetrada seja compelida a analisar seu requerimento de administrativo de concessão de conversão do período especial laborado em tempo comum. Para tanto, sustenta ter formulado requerimento administrativo com o objetivo de converter todo o período especial, sob o n. do processo administrativo 00094-00003961/2024-13, trabalhado no órgão em tempo comum. Verbera que de acordo com a Lei do Processo Administrativo, a autoridade impetrada teria o prazo de 30 (trinta) dias para decidir. Destaca que, apesar do mandamento legal, a Administração Pública tem se mantido inerte. Aduz que se encontra adoentada e afastada das suas atividades laborais por razões médicas e que sua aposentação se revela necessária. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Guia de pagamento de custas acostada no Id 223175905. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. Nesse contexto, analisando-se detidamente todo o alegado, é possível perceber que razão assiste à impetrante, ao menos em sede de cognição sumária. Há razoabilidade na alegação, porque o Art. 5o, Inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ao encontro desse dispositivo, o artigo 48 da Lei no 9.784/99 determina que “a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Na hipótese versada nos autos, tem-se que o Impetrante demonstra por meio do documento de Id 211255685 a falta de celeridade na análise do processo. Há que se convir não ser possível admitir a omissão da Administração Pública aos requerimentos a ela formulados, de modo que deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno positivo ou negativo e em tempo razoável. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. PROTEÇÃO ESPECIAL. DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA ABSOLUTA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. No caso concreto, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da indicação incorreta da autoridade coatora e inexiste nulidade no fato de as informações terem sido prestadas pela aludida autoridade, uma vez que administrativamente superior à autoridade efetivamente coatora. Além disso, manifestou-se a respeito do mérito da segurança pleiteada nas informações apresentadas e sua atuação não implica em alteração da competência. 3. Tenha-se presente ainda que, em cumprimento ao art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, houve determinação de intimação do Distrito Federal e deferida sua atuação no feito, sendo certo que detém competência para indicar a autoridade competente para implantar a segurança pretendida. 4. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). 5. A Lei Complementar n. 840/2011 (art. 61, §6o) foi recentemente modificada pela Lei Complementar n. 1.034/2024, confirmando a possibilidade de concessão de horário especial à servidora lactante, de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. 6. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula a primazia absoluta do direito da criança e do adolescente, garantindo-lhes a efetivação do direito à saúde e à alimentação, restando assim incontroverso o direito da criança de ser alimentada em idade adequada. 7. Além disso, no âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal, antes mesmo da sobrevinda da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. = 8. Acrescenta-se que a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispõe sobre a política de aleitamento materno do Distrito Federal, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança. 9. Por conseguinte, a partir da leitura sistemática do ordenamento jurídico, no sentido de garantir à criança em idade própria o direito à amamentação, sendo a impetrante servidora pública com uma filha lactente menor de 24 meses de idade, conclui-se que possui direito líquido certo a concessão de horário especial para fins de amamentação da referida prole, devendo ser assegurada à servidora lactante proteção especial, nos termos do novel §6o do art. 61 da LC n. 840/2011 (incluído pela LC n. 1.034/2024), senão pelo que dispõe pertinente legislação federal e distrital (Lei Orgânica, art. 35, III e IV; Lei Distrital n. 5.374/2014), consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Precedentes. 10. Constatada a existência de morosidade excessiva e injustificável por parte da Administração em concluir o processo administrativo iniciado há mais de seis meses pela impetrante e, por conseguinte, em lhe dar uma resposta acerca de seu pleito, que exige urgência na sua apreciação, considerando a omissão administrativa, escorreita a sentença ao conceder a segurança de forma a preservar o direito líquido e certo da servidora lactante. 11. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1956025, 0703160-29.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL. DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. 1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito. 2. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do dia subsequente ao término do prazo em que, em tese, deveria ter-se manifestado a autoridade administrativa competente. 3. Reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão n.914537, 20140111132564RMO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 476) - grifo nosso Nessa senda, fica indene de dúvidas a necessidade de se conceder em parte a liminar, a fim de se preservar o direito do Impetrante de ver seu requerimento definitivamente analisado em tempo razoável, qual seja, no máximo em 30 (trinta) dias. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante relativo ao processo administrativo n. 00094-00003961/2024-13, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no Art. 7o, Inc. II, da Lei n. 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Inconformado, o Serviço de Limpeza Urbana – SLU interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68220824), conta se tratar, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo ora agravado em que este pede pelo julgamento do Processo Administrativo SEI n. 00094-00003961/2024-13, por ele protocolado em 1/8/2024 e sem julgamento até a presente data. Narra que o mencionado processo administrativo busca a conversão em tempo comum de todo o tempo de período especial trabalhado pelo impetrante/agravado como Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Núcleo Regional de Limpeza do Riacho Fundo – NURIF. Diz que o agravado requereu, na origem, a concessão de medida liminar para que seja fixado prazo para a conclusão do referido processo, sob pena de multa diária. Assevera ter sido deferida a liminar para “determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante relativo ao processo administrativo n. 00094-00003961/2024-13, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. No mérito, disserta sobre o princípio da separação dos Poderes. Alega ser função precípua do Poder Executivo a administração da coisa pública e, no caso, a gestão de recursos humanos. Brada estar incluída, entre as atribuições do Poder Executivo, a análise dos processos administrativos de seus servidores, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se em tais assuntos. Defende que a demora para a análise do caso do agravado advém da complexidade do processo administrativo, que “segue um trabalho detalhado e minucioso para averiguação do tempo de atividade especial e, ainda, por conta das outras “inúmeras demandas de reconhecimento do tempo especial em atividades sob condições especiais”. Conclui que a demora apontada nos autos de origem não justifica a atuação excepcional do Poder Judiciário na gestão dos recursos humanos da SLU. Ao final, pede: Ante todo o exposto, pede e espera o SLU/DF: (i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em tutela de urgência (art. 1.015, I do CPC/2015); (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; (iii) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, para se negar a liminar vindicada. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, CPC c/c o art. 12, Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora